Tribunal: TJDFT
Processo: 0736307-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736307-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MOVEIS HAAP LTDA - EPP, SERGIO BRAZ DA SILVA, ISMAEL RIBEIRO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., tendo como parte agravada MÓVEIS HAAP LTDA – EPP, SERGIO BRAZ DA SILVA E ISMAEL RIBEIRO DA SILVA, contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. 0700055-76.2016.8.07.0001), que indeferiu a pesquisa, de forma reiterada, por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD (ID 40722988 – Pág. 5). Nas razões recursais (ID 40722984), o agravante narra que o SISBAJUD possui abrangência superior ao antigo Bacenjud, por incluir as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), estas denominadas Fintechs, também consideradas como banco digitais, assim como novas operações como títulos de renda fixa e ações. Assim, estaria ampliada a pesquisa de ativos passíveis de serem executados. Ressalta que a última pesquisa ao sistema Bacenjud ocorreu em 05/12/2019, sendo permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para satisfação do crédito, até porque a penhora em dinheiro tem preferência e prioridade sobre as demais, na forma do art. 835, inciso I e §1o, do Código de Processo Civil[1]. Em relação à reiteração da pesquisa, conhecida como ‘Teimosinha’, pontua o agravante que se faz necessária porque eliminaria a emissão sucessiva de novas ordens de penhora provenientes de uma mesma decisão, tudo em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo. Acrescenta que “tal medida evita que o pedido de penhora seja “sorteado” para efetuar a ordem de bloqueio nas contas bancárias dos devedores, executados, por apenas 24h, o que por diversas vezes, resta infrutífero, tendo em vista a regular movimentação das contas bancárias, ou demais ações que o devedor pode tomar para ocultar seu patrimônio” (ID 40722984 - Pág. 10). Sobre a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido, o agravante argumenta que desconhece bens passíveis de penhora, não obstante ter envidado esforços nesse respeito, e que feito pode ser extinto ou permanecer arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de ativos. Destaca, oportunamente, que “a isolada concessão do efeito suspensivo não supre as necessidades do Agravante, eis que para efetivamente ocorrer a entrega da tutela jurisdicional, será necessária a concessão também do efeito previsto no inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil” (ID 40722984 - Pág. 11). Por fim, o agravante pede a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, em nome dos agravados, e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso, confirmando-se a liminar concedida. Preparo recolhido e apresentado (ID 40722986/ 40722988). É o relatório do necessário. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Eis os fundamentos da r. decisão agravada: Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Isto posto, indefiro o pedido. Retornem-se os autos para a suspensão nos termos da decisão de ID 126933256. (ID 40722988 – Pág. 5 e g.n.). Cotejando os elementos que instruem os autos, a incluir os autos originários, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso. No presente caso, há indícios da probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com o que se recomenda a concessão da liminar postulada. Com efeito, não há óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Na hipótese, afere-se que as últimas tentativas de constrição de valores e/ou bens da parte devedora tiveram resultados infrutíferos. Em novembro de 2019, foi realizada pesquisa no SISBAJUD; em abril de 2021, no RENAJUD; em maio de 2022, no INFOJUD; e, por fim, em maio de 2022, no eRIDFT (ID 51568036, 87857586, 123375899, 125477408 – autos originários). Desse modo, vislumbra-se que o pedido de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade conhecida como “Teimosinha”, se mostra ser o único meio disponível atualmente a permitir ao agravante a satisfação do débito exequendo, na medida em que o feito executivo tramita desde 12/12/2016 (ID 4849515 – autos originários) até a presente data sem a devida satisfação do crédito (R$ R$ 152.272,42 (quinhentos e cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos – atualizado àquela época). Por consectário, evitaria, assim, a nova suspensão dos autos por ausência de ativos para quitar o débito e o transcurso do prazo prescricional intercorrente em desfavor do credor. Nesse sentido e como reforço de fundamentação, colacionam-se julgados desta eg. Corte de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. Aliada ao SISBAJUD, a ferramenta "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito. 3. In casu, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta "teimosinha", que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. 3.1. Ademais, o novo sistema SISBAJUD foi implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, que não se encontravam disponíveis no sistema antigo, podendo-se afirmar que as pesquisas realizadas no BACENJUD não alcançam os resultados que atualmente estão disponíveis no SISBAJUD, o que torna possível a realização de nova pesquisa, tal como pleiteado. 4. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1434854, 07141154720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA CCS - BACEN NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. A matéria relacionada ao pedido de pesquisa ao sistema CCS - BACEN não foi requerida na origem, de maneira que a apreciação do tema nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. 2. Mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada "teimosinha", a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. (Acórdão 1431186, 07386740520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022 – g.n.). Insta salientar que “o argumento do excesso de trabalho que esse sistema iria resultar à sistemática do Juízo não deve prosperar. Isso porque, o Juízo não pode transferir ao jurisdicionado as suas limitações administrativas e nem fundamentar sua decisão no excesso de trabalho que a aludida medida geraria ao seu Juízo” (Acórdão 1430469, 07256431520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022). Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ativo postulado. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDE-SE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, em nome dos agravados. Comunique-se ao d. Juízo para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[4]). Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 1.019. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;